Tribunal: TJSP
Processo: 8000823-73.2012.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Apelação cível – Embargos à execução fiscal – Crédito de ICMS oriundo de auto de infração e imposição de multa – Recolhimento de ICMS com alíquota correspondente a operações interestaduais – Verificação fiscal com conclusão de que as mercadorias não chegaram ao destino informado no Estado do Mato Grosso – Autuação baseada em presunção de operação interna, conforme art. 23, §3o, da Lei no

Ementa:
Apelação cível – Embargos à execução fiscal – Crédito de ICMS oriundo de auto de infração e imposição de multa – Recolhimento de ICMS com alíquota correspondente a operações interestaduais – Verificação fiscal com conclusão de que as mercadorias não chegaram ao destino informado no Estado do Mato Grosso – Autuação baseada em presunção de operação interna, conforme art. 23, §3o, da Lei no 6.374/1989 – Identificação da empresa vendedora como responsável tributária pela diferença entre as alíquotas que dependeria da demonstração de que teria contribuído para a tredestinação, ou que dela estivesse ciente – Julgamento do C. STJ de Embargos de Divergência no REsp no 1.657.359/SP – Demonstração de diligências razoáveis pela empresa vendedora para verificação da regularidade da operação – Impossibilidade de exigência de medidas fiscalizatórias pelo contribuinte, de forma até mesmo incompatível com a viabilidade da atividade econômica – Precedentes – Recurso da empresa embargante provido, prejudicado o do Estado de São Paulo.